Tribunal: STF
Processo: RE 470996
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE 
   REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6O DO 
   ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE 
   PASSIVA AD CAUSAM. 
	O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 
   julgamento da RE n. 327.904, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 
   de 8.9.06, fixou entendimento no sentido de que "somente as 
   pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de 
   direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão 
   responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. 
   Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na 
   qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns". 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.